Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADOS E DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS PARA APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO.
1. Os executados não detêm legitimidade para impugnar a penhora realizada sobre imóvel que era de sua propriedade, mas foi alienado para terceira pessoa durante o curso da execução, porque, consoante o art. 18, do CPC, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso dos autos, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio.
2. Se os executados não detinham legitimidade para impugnar a penhora realizada sobre o imóvel, a decisão agravada, ao acolher a impugnação referida, incorreu em error in procedendo.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada cassada.